Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717050-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que se trata de questão afeta ao direito fundamental à saúde, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido de ID 58498454. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator